Tribunal: CARF
Processo: 10976.720013/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720013/2014-39
ACÓRDÃO
1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEND GLASS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CUSTOS E DESPESAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Deve ser afastada a exigência fiscal quando o contribuinte comprova a
efetividade de custos ou despesas utilizados na apuração do lucro real,
declarados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ. Não deve ser desconsiderado conjunto probatório hábil a
demonstrar a dedutibilidade dos valores de ICMS, conforme dispõe o
disposto no artigo 276 do RIR/99.

GLOSA. DESPESA EXTEMPORÂNEA.
As despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se o
Fisco não lograr comprovar que, em função do registro tardio, houve
prejuízo ao erário.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
98.814, proferido em 16 de Março de 2020, pela 7a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Contagem- MG lavrou no dia 12/agosto/2014, o Auto de Infração de IRPJ,
cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 3/9):
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Deduções da receita bruta não comprovadas apuradas conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
3
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
Art. 280 do RIR/99
Art. 264 do RIR/99
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução, conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/10/2010 e 31/10/2010:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS ISOLADOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA LUCRO REAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 6o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2o, da Lei no 9.430/96”.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
4

A DRF de Contagem- MG lavrou no dia 12/agosto/2014, o Auto de Infração de CSLL,
cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 11/16):
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Deduções da receita bruta não comprovadas apuradas conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08

0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função de balanços de suspensão ou redução, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
5
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/10/2010 e 31/10/2010:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/072007
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS ISOLADOS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO LUCRO REAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts.1o, 6o, § 1o, I e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2o, da Lei no 9.430/96
(...)”.

A DRF de Contagem- MG elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
13/agosto/2014, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 18/24):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
encerramos o procedimento fiscal de revisão interna da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) relativa ao exercício de 2011 (ND no
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
6
0001114391), ano-calendário 2010, do contribuinte acima identificado. A seguir, o
relatório desta ação fiscal.
1 – DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal originou-se da constatação de possível insuficiência de
declaração e recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mediante o confronto entre os
valores a recolher informados nas DIPJs e os constantes nas últimas DCTFs –
Declarações de Créditos e Débitos Tributários Federais – ativas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
(...)
2 – DAS INFRAÇÕES
2.1 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) – Deduções da Receita Bruta não Comprovadas
Preliminarmente, cabe informar que o sujeito passivo optou devidamente, no
ano-calendário 2010, pela apuração anual do Lucro Real, elaborando balancetes
de suspensão ou redução para o recolhimento por estimativa.
Segundo relato anterior, a Bend Glass Comércio e Indústria Ltda registrou, na data
de 31/10/2010, o lançamento no 14114, com o histórico “Estorno de Crédito
Fiscalização”, a débito da conta “ICMS sobre Vendas” e a crédito de “ICMS a
recolher – Matriz”, no valor de R$ 182.745,62.
Instado, por meio do Termo de Intimação no 0166/2014, a justificar este
lançamento, a empresa afirmou, em comunicado datado de 15/05/2014, que este
fato contábil teria ocorrido em função de uma verificação do fisco estadual,
referente ao momento de incidência do ICMS – Substituição Tributária, que teria
firmado o entendimento de que, apesar do insumo chapa de vidro estar sujeito à
substituição tributária, o contribuinte, por ser industrial, também estaria sujeito a
tal modalidade de incidência. Em decorrência desta nova orientação, a empresa
teria estornado crédito de ICMS naquele montante.
O contribuinte, nesta ocasião, apresentou um Termo de Ocorrência lavrado por
auditor da SEF/MG. Neste documento, pôde-se concluir que a citada ação fiscal
teria por objetivo orientar o sujeito passivo acerca da sua condição de
contribuinte substituto. Assim, a partir de julho de 2010 a empresa teria passado
a adotar o procedimento correto, e foi lhe permitindo realizar uma
“autodenúncia”, para recolher o ICMS devido em atraso. O período examinado
teria sido de janeiro de 2005 a outubro de 2010.
Nas situações em que se apura uma despesa não contabilizada, o contribuinte
deve separar aquelas relativas ao próprio período de apuração das referentes a
exercícios anteriores, a fim de que o resultado do exercício corrente não fique
contaminado por fatos contábeis outros. Assim, a retificação de erros de outros
exercícios deve ocorrer por meio de lançamentos a débito de “Ajustes de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
7
Exercícios Anteriores”, e posteriormente deve haver a transferência do valor
destes ajustes para a conta de “Lucros ou Prejuízos Acumulados”.
Quanto aos impostos e contribuições de períodos anteriores, eventualmente
pagos a maior em virtude destes erros, devem ser rigorosamente apurados e
lançados a débito do passivo circulante e a crédito de “Lucros ou Prejuízos
Acumulados”. No caso do IRPJ e da CSLL, tais valores poderão ser objeto de
restituição ou compensação, mediante processo administrativo formalizado
perante a Unidade da RFB competente.
Constatando-se que, no caso em tela, o contribuinte não adotou o procedimento
correto, simplesmente escriturando toda a pretensa despesa de mais de cinco
anos num único lançamento contábil, reduzindo desta forma indevidamente o
lucro do exercício de 2010, intimou-se a empresa, por meio do Termo de
Intimação no 0257/2014, a demonstrar, detalhadamente, todo o ICMS devido por
Substituição Tributária para o período de 01/01/2010 a 30/06/2010, assim como
os créditos a que certamente teria direito em virtude do seu novo
enquadramento.
(...)
Portanto, o lançamento em questão, em virtude da sua não comprovação por
meio de documentação hábil e idônea, deve ser desconsiderado, e tais deduções
da receita bruta, glosadas.
(...)
2.2 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – Multa Isolada - Falta de recolhimento de tributos incidentes sobre a
base estimada
Contudo, a infração anteriormente relatada gerou não apenas redução do
imposto e contribuição apurados anualmente, mas também recolhimento a
menor da estimativa do mês de outubro de 2010.
(...)
Desta forma, ao realizar o pagamento da estimativa com base em balancetes de
suspensão ou redução, e ao fazer lançamentos contábeis indevidos de deduções
da receita bruta, o fiscalizado alterou para menos o valor estimado a recolher em
30/11/2010 de IRPJ e CSLL, ficando então sujeito à multa acima prevista,
conforme memórias de cálculo abaixo:
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
8
Informou a Contribuinte que é pessoa jurídica que atua no ramo de Comércio e
Industria de vidros curvos e planos conforme descrição no contrato social e alterações contratuais
da empresa, exercendo suas atividades desde 1995, tendo sempre cumprido com todas as suas
obrigações, sejam elas de natureza principal ou acessória.
Noticiou que em virtude de um problema junto ao sistema que efetua os
lançamentos contábeis da empresa, houve divergência quando do preenchimento da DIPJ e da
DCTF, motivo pelo qual no dia 14/02/2014 foi intimada a prestar esclarecimentos decorrentes de
tais diferenças.
Afirmou que dentre todas as despesas avaliadas e conferidas pela fiscalização, foi
verificado um lançamento no valor de 182.745,62 decorrente de um ajuste que a empresa foi
obrigada a fazer por exigência do fisco Estadual conforme RUDFTO (Registro de utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência) preenchido e assinado pela autoridade Estadual
responsável.
Frisou que em obediência ao exigido pelo fiscal estadual, combinado com a
legislação vigente e os princípios contábeis geralmente aceitos, na data da lavratura do RUDFTO
efetuou o lançamento ajustando a escrita fiscal tendo como base valor averiguado e auferido pelo
próprio fisco Estadual.
Asseverou que o valor informado se refere a ICMS apurado na escrita fiscal da
empresa, que, em virtude de posicionamento diferente a partir de outubro de 2010, por
determinação do fisco Estadual teve que ser estornado.
Pontuou que demonstrou no balanço o direito ao crédito debitando a conta de
ICMS e diminuindo tal crédito do custo da mercadoria industrializada, oferecendo a diferença a
tributação.
Ressaltou que é optante pelo lucro real desde o ano de 2005, conforme pode ser
verificado a uma simples consulta no sistema desta repartição e junto aos recibos de DCTF
emitidos do próprio sistema colacionado e que o referido lançamento contábil atende aos
requisitos impostos pelo regulamento de imposto de renda, diminuindo do custo do produto
todos os impostos recuperáveis, dentre eles o ICMS.
Alegou que oferecer novamente o valor à tributação, como pretende a fiscalização
seria no mínimo, tributar novamente a empresa, haja vista que mensalmente ela ofereceu à
tributação seu custo de mercadorias excluído do valor de ICMS aproveitado como crédito na sua
escrita fiscal e, geralmente, contabilizado na escrita contábil.
Ponderou que se percebe claramente que em nenhum dos itens destacados,
relativo às infrações supostamente cometidas pelo contribuinte houve a descrição dos fatos com
fundamentação suficiente para justificar a motivação do ato administrativo de lançamento.
Defendeu que o Fisco não se desincumbiu de demonstrar, através de provas, todas
as assertivas que culminaram com o presente auto de infração. Outrossim, limitou-se a fazer a
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
9
presunção das supostas irregularidades sem, contudo, diligenciar a empresa impugnante no
sentido de provar todo o alegado, salientando-se, entretanto, que no caso em tela, o ônus da
prova cabe ao Fisco.
Apontou que o Auto de Infração deve ser declarado nulo por ter adotado a taxa
SELIC como critério de correção monetária, prática que reputa inconstitucional e ilegal.
Pleiteou que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa elencada, bem
como seja acolhida as razões do mérito para que seja julgado improcedente o auto de infração,
por fim que seja cancelado e arquivado o auto de infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-98.814- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
251/287).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 298/377).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2010, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e CSLL com base na sistemática do lucro real.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ e CSLL relativo ao ano calendário de 2010.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
10
Da Nulidade do Lançamento por Vício Material

Afirmou a Contribuinte que a empresa apurou Lucro Real em todos os exercícios
compreendidos entre o ano calendário de 2005 a 2010, fato essencial para o deslinde da questão
controvertida nestes autos e negligenciado pelo Julgador e pela Fiscalização Federal.
Pontuou em que pese a Autoridade Fiscal e a 7a Turma da DRJ/BHE possuírem
todos os meios hábeis a verificar o regime tributário ao qual o fiscalizado estava submetido, não o
fizeram, concluindo erroneamente e prejudicando o deslinde da controvérsia, marcando as
decisões proferidas nestes autos pelo completo desleixo com este contribuinte.
Pleiteou assim, a nulidade do lançamento e da decisão recorrida por vício material
insanável.
Pois bem.
Os Autos de Infração de IRPJ (e-fls. 3/90 e CSLL (e-fls. 11/16) foram lavrados pela
DRF de Contagem- MG sob o regime tributário de apuração anual do Lucro Real.
Senão vejamos, o teor do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 18/24), cujo teor segue
abaixo em síntese:
“2 – DAS INFRAÇÕES
2.1 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) – Deduções da Receita Bruta não Comprovadas
Preliminarmente, cabe informar que o sujeito passivo optou devidamente, no
ano-calendário 2010, pela apuração anual do Lucro Real, elaborando balancetes
de suspensão ou redução para o recolhimento por estimativa”.
Assim, não há que se falar na nulidade do lançamento por utilização de regime
tributário diverso do apurado pela Contribuinte.
No que tange a alegação da Recorrente de que a DRJ não verificou o regime
tributário o qual a empresa estava submetida, deve-se destacar que tal afirmação não merece
guarida, senão vejamos trechos da decisão recorrida:
“(...)
A determinação legal acerca da obrigatoriedade da comprovação dos impostos
incidentes sobre vendas, dos custos e despesas escriturados na contabilidade
encontra-se consolidada no art. 276 do RIR/99:
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, observado o disposto no art. 922 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o).
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
11
Ainda se valendo do RIR/99, art. 923, extrai-se o comando legal de que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceito legais.
Entende-se por documentos hábeis aqueles que possuem os requisitos e
qualidades indispensáveis para comprovar os lançamentos contábeis e produzir
os efeitos jurídicos”.
Assim, pode-se constatar através de uma simples leitura do acórdão recorrido, que
a DRJ fundamentou a decisão observando o regime tributário de apuração de tributos utilizado
pela Contribuinte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada de nulidade por vício material do
lançamento e da decisão recorrida.

Da Nulidade do Lançamento pela deficiência na descrição dos fatos

Alegou a Recorrente que no presente autos os fiscais se preocuparam tão somente
em fazer a indicação de artigos de lei e a juntada de planilhas, sem, contudo, demonstrar
fatidicamente as situações elencadas na legislação que justificassem as supostas infrações
cometidas pelo contribuinte.
Ressaltou que a evidente falta de correspondência entre a norma e o fato afrontou
o direito de ampla defesa da empresa.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
12
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Das Despesas Dedutíveis da Base de Cálculo de IRPJ e CSLL

A Autoridade fiscal constou no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 18/24) que “a
Bend Glass Comércio e Indústria Ltda registrou, na data de 31/10/2010, o lançamento no 14114,
com o histórico “Estorno de Crédito Fiscalização”, a débito da conta “ICMS sobre Vendas” e a
crédito de “ICMS a recolher – Matriz”, no valor de R$ 182.745,62”.
Pontuou a fiscalização que a Contribuinte justificou este lançamento alegando que
“este fato contábil teria ocorrido em função de uma verificação do fisco estadual, referente ao
momento de incidência do ICMS – Substituição Tributária, que teria firmado o entendimento de
que, apesar do insumo chapa de vidro estar sujeito à substituição tributária, o contribuinte, por
ser industrial, também estaria sujeito a tal modalidade de incidência. Em decorrência desta nova
orientação, a empresa teria estornado crédito de ICMS naquele montante”.
Esclareceu a autoridade lançadora no TVF que “nas situações em que se apura uma
despesa não contabilizada, o contribuinte deve separar aquelas relativas ao próprio período de
apuração dos referentes a exercícios anteriores, a fim de que o resultado do exercício corrente
não fique contraminado por fatos contábeis outros. Assim, a retificação de erros de outros
exercícios deve ocorrer por meio de lançamentos a débito de “Ajustes de Exercícios Anteriores”, e
posteriormente deve haver a transferência do valor destes ajustes para a conta de “Lucros ou
Prejuízos Acumulados”.
Ressaltou que “quanto aos impostos e contribuições de períodos anteriores,
eventualmente pagos a maior em virtude destes erros, devem ser rigorosamente apurados e
lançados a débito do passivo circulante e a crédito de “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. No caso
do IPRJ e da CSLL, tais valores poderão ser objeto de restituição ou compensação, mediante
processo administrativo formalizado perante a Unidade da RFB competente”.
Constatou a fiscalização que “a contribuinte não adotou o procedimento correto,
simplesmente escriturando toda a despesa de mais de cinco anos num único lançamento contábil,
reduzido dessa forma indevidamente o lucro do exercício de 2010, intimou-se a empresa, por
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
13
meio do Termo de Intimação n° 0257/2014, a demonstrar detalhadamente, todo o ICMS devido
por Substituição Tributária para o período de 01/01/2010 a 30/06/2010, assim como os créditos a
que certamente teria direito em virtude do seu novo enquadramento”.
A Contribuinte irresignada com os Autos lavrados de IRPJ (e-fls. 3/9) e CSLL (e-fls.
11/16) apresentou impugnação alegando que “é sabido que as despesas referentes ao pagamento
do ICMS compõem o custo do produto, portanto dedutível da base de cálculo do IRPJ e CSSL.
Outrossim, quando a data preterida (anos 2007 a 2010) não foram acrescentados ao custo o valor
de R$ 182.745,62 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos)”.
Destacou que “quando foi encerrado a verificação fiscal da Receita Estadual de
Minas Gerais em outubro de 2010, foi estornado a título de crédito de ICMS (conforme livro de
apuração de ICMS 2010) quantia de R$ 218.400,47”.
Frisou que “o referido valor, na data de 10/2010 foi considerado como despesa
dedutível do IRPJ e CSLL” e que “a empresa fiscalizada decidiu deduzir no cálculo do IRPJ e CSLL o
valor estornado na quantia de R$ 182.745,62 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e
cinco reais e sessenta e dois centavos) referente ao mês de outubro de 2010”.
Defendeu que “comprovou através do termo de ocorrências fiscais que o valor
aproveitado a título de despesa dedutível do IRPJ e CSLL é legitimo obedecendo as diretrizes do
RIR”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 251/287) cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 251/287):
“(...)
No presente caso, o contribuinte, em 31/10/2010, escriturou na fl. 547 do Livro
Diário, fls. 27 dos autos, com o histórico “Estorno de Crédito Fiscalização”, a
débito da conta "ICMS sobre Vendas" e a crédito de "ICMS a recolher - Matriz", a
importância de R$182.745,62.
Com base em tal registro contábil, o contribuinte deseja que o valor de
R$182.745,62 seja considerado como parcela a ser deduzida da receita bruta
auferida.
No curso do procedimento fiscal e por ocasião da apresentação da defesa
administrativa, o contribuinte se valeu do documento denominado RUDFTO, fls.
150 e 228, com o seguinte teor:
(...)
Entendo, consoante razões adiante expostas, que o documento de fls. 228 não
prova a dedução da receita bruta realizada pelo sujeito passivo no ano-calendário
2010.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
14
A um, porque o documento de fls. 228, lavrado em 30/12/2010, não
contemporâneo com o registro contábil de 31/10/2010, não faz qualquer menção
à importância de R$182.745,62.
O valor de R$196.668,86, ICMS a Recolher, corresponde à soma das parcelas de
R$2.648,96, R$3.546,30, R$156,29, R$35.084,96, R$10.573,90, R$43.876,60,
R$20.112,40, R$7.942,43, R$24.364,82, R$23.198,31, R$19.577,62, R$5.586,27,
parcelas estas que se referem aos períodos de apuração no período
compreendido entre 01/05 a 03/05 e 10/06 a 06/07.
O estorno de crédito de ICMS no valor de R$218.400,47 não indica quais são as
suas parcelas componentes e, muito menos, o seu período de apuração.
A dois, porque a fiscalização, após ter examinado o RUDFTO (fls. 150), ainda se
esforçou em identificar a dedução da receita bruta em 2010. Diligentemente,
solicitou que o contribuinte apresentasse um demonstrativo de débitos e créditos
do ICMS – Substituição Tributária ocorridos no 1o semestre de 2010 de forma a
apurar o quantum a deduzir. A intimação não foi atendida e o sujeito passivo
assim se pronunciou:
(...)
Na impugnação, somente o RUDFTO de fls. 150 foi apresentado, integrando os
autos às fls. 228, e o contribuinte sustenta que não há previsão legal para que se
apresente o demonstrativo solicitado pelo fiscal federal, além de frisar que era
obrigação dele, agente fiscal, examinar os livros fiscais do contribuinte.
Ora, se o sujeito passivo não dispunha do demonstrativo e entende que não é
obrigação contida em lei, deveria, no curso do procedimento fiscal, ou por ocasião
da própria defesa administrativa, ter indicado nos seus Livros Fiscais, em especial
o Livro de Registro de Apuração de ICMS (LRAICMS), a importância de
R$182.745,62 que deu origem ao registro contábil de 31/10/2010.
A determinação legal acerca da obrigatoriedade da comprovação dos impostos
incidentes sobre vendas, dos custos e despesas escriturados na contabilidade
encontra-se consolidada no art. 276 do RIR/99:
(...)
Ainda se valendo do RIR/99, art. 923, extrai-se o comando legal de que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceito legais.
Entende-se por documentos hábeis aqueles que possuem os requisitos e
qualidades indispensáveis para comprovar os lançamentos contábeis e produzir
os efeitos jurídicos.
Assim, a inércia do contribuinte em prestar os esclarecimentos de forma
satisfatória suscita o lançamento de ofício, nos termos do art. 841, II, do RIR/99:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
15
(...)
A três, porque ainda que o documento de fls. 228 trouxesse a indicação da
importância de R$182.745,62, deveria cuidar em indicar a que período de
apuração se referia, pois, para fins de IRPJ e CSLL, a despesa contabilizada a
impactar o Lucro Real deve ser aquela relativa ao próprio período de apuração.
Segundo o disposto na Lei no 9.430, de 1996, vigente no ano-calendário 2010, a
partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas, em
regra, será determinado com base no lucro determinado por períodos de
apuração trimestrais de cada ano-calendário, ou, opcionalmente, em 31 de
dezembro de cada ano.
(...)
Considerando que os impostos incidentes sobre as vendas têm o condão de
reduzir o Lucro Real e, consequentemente, o crédito tributário, conclui-se que é
ônus da interessada provar sua ocorrência, sob pena de, ao não fazê-lo, admitir a
glosa de tais valores.
(...)
A infração detectada pelo fisco, por outro lado, está corroborada por meio de
prova direta, quanto ao examinar o lançamento contábil de 31/10/2010, glosou a
importância de R$182.745,62 em face de o contribuinte não ter apresentado
documentos hábeis que corroborassem o mencionado registro.
(...)
Ante tais considerações, e com amparo no art. 29 do Decreto n? 70.235, de 1972,
firmo a convicção de que não há prova nos autos de que a importância de
R$182.745,62 deve ser deduzida da receita bruta.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(...)
Conclusão.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de perícia e, no mérito,
julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário exigido.
(...)”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Autuada interpôs recurso
voluntário aduzindo que “a partir do termo de autodenúncia, é possível perceber, que o
contribuinte teria direito em estonar no período de outubro de 2010 o valor de R$ 218.400,47
(duzentos e dezoito mil quatrocentos reais e quarenta e sete centavos) valor este superior ao
efetivamente estornado no lançamento contábil em destaque (R$182.745,62)”.
Alegou que “o valor estornado está devidamente registrado no livro fiscal Registro
de Apuração de ICMS, novamente colacionado e devidamente entregue á fiscalização. O referido
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
16
documento, que atende aos requisitos legais, sendo documento legal, faz prova a favor do
contribuinte, descabendo, portanto, a informação do fisco de que não foi informado pelo
contribuinte a origem do lançamento. Ora, o referido lançamento consta no Livro de Registro de
Apuração de ICMS e na própria contabilidade, gozando, portanto, de fé pública uma vez que em
nenhum momento este contribuinte teve seus livros fiscais ou a contabilidade desconsiderada
nem mesmo por esta fiscalização”.
Elucidou que “ao estornar da escrita um valor menor que o Fisco autorizou o
contribuinte não ocasionou prejuízo para o fisco federal. Antes pelo contrário, pois, ao invés de
reduzir sua base de cálculo em 218.400,47 reduziu apenas em 182.745,62, demonstrando,
portanto, uma despesa menor do que efetivamente poderia ter lançado contabilmente”.
Asseverou que “conforme documentos acostado aos autos, efetuamos os
lançamentos de 182.745,62 no Registo de Apuração de ICMS, no DAPI e na própria Contabilidade.
Ressalte-se que isto em nada prejudica o fisco federal, antes pelo contrário, demonstra prudência
do contribuinte, haja vista que, ao reconhecer um estorno menor, este deixara de deduzir um
valor menor da base de cálculo do IRPJ e da CSSL no montante de 35.654,85, não havendo,
portanto, nenhum prejuízo fiscal, pois isto implicaria em um pagamento de IRPJ e CSLL a maior e
não a menor”.
Elucidou que “quando dos exercícios anteriores pagamos o IRPJ e a CSLL sobre este
valor haja vista que, o lançamento contábil realizado era o débito da conta ICMS a recolher e o
crédito da conta de resultados, reduzindo o custo de mercadorias e via de regra, aumentando o
lucro oferecido a tributação”.
Sustentou que “comprovou através do Livro Registro de Utilização de Documentos
fiscais e Termos de ocorrências (RUDFTO), bem como do livro de Registro de Apuração do ICMS e
do DAPI que o valor aproveitado a título de despesa dedutível do IRPJ e CSLL lançado como
estorno de crédito de ICMS é legitimo obedecendo as diretrizes do RIR”.
Argumentou que “em virtude da determinação fiscal estadual o ICMS in casu deixou
de ser imposto recuperável, resta claro que deve ser considerado como encargo pelo contribuinte,
e, portanto, despesa passível de reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda, Adicional e CSSL,
haja vista que passou a compor o custo da empresa, diminuindo, portanto, seu lucro tributável”.
Por fim, pleiteou os cancelamentos dos autos de infração lavrados, bem como das
penalidades aplicadas.
Pois bem.
Conforme relatado, a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal no item
“2- DAS INFRAÇÕES – 2.1. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL)- Deduções de Receita Bruta não Comprovadas”, com base no art. 251
do RIR/99 considerou como indedutíveis os valores de ICMS, em virtude da sua não comprovação
por meio de documentação hábil e idônea.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
17
Durante a instrução do Procedimento Fiscal, o auditor fiscal em 15/05/2014
solicitou que a Contribuinte apresentasse a justificativa em relação ao lançamento n°. 14114,
estorno de Crédito Fiscalização, a débito da conta “ICMS sobre Vendas” e a crédito de “ICMS a
recolher- Matriz”, no valor de R$ 182.745,62.
Por sua vez, a ora Contribuinte esclareceu que teria estornado crédito de ICMS no
montante de R$ 182.745,62 em virtude de uma nova interpretação do Fisco Estadual de Minas
Gerais relativo ao momento de incidência do ICMS ST (Substituição Tributária) que determinou
que a incidência do tributo deveria ocorrer na venda do produto já beneficiado- saída e não na
entrada da matéria prima- chapa de vidro, no estabelecimento do fabricante (e-fls. 148/149),
colacionando com a justificativa o termo de ocorrência fiscal emitido pelo auditor fiscal estadual
(e-fl. 150).
No entanto, a fiscalização em seu relatório desconsiderou a justificativa
apresentada pela contribuinte quanto ao estorno do crédito de ICMS de outubro de 2010 e, e
simplesmente considerou como indedutíveis os valores de ICMS (R$ 182.745,62) na Receita Bruta
de IRPJ e CSLL, vez que não foram comprovados com documentação hábil e idônea com base no
art. 251, § 1° do RIR/99.
Com efeito, em sua impugnação, a contribuinte esclareceu que o estorno de ICMS
foi lançado como custo/despesa na conta de resultados e que o imposto deve ser considerado
como despesa passível de reduzir a base de cálculo do IRPJ e CSLL.
O acórdão n°. 02.98.814 da 7a Turma da DRJ/BHE, julgou improcedente as
alegações da contribuinte, quanto à dedutibilidade dos valores de ICMS que haviam sido lançados
como despesas contabilizadas para redução do Lucro Real essencialmente por considerar que: (i) a
contribuinte não comprovou com documentos hábeis que o valor de R$ 182.745,62 de ICMS deve
ser deduzido da receita bruta no ano calendário de 2010.
Em sede recursal a Contribuinte asseverou que o valor estornado a título de crédito
de ICMS está devidamente registrado no livro fiscal Registro de Apuração de ICMS e o que referido
documento faz prova a favor da empresa, uma vez que a mesma em nenhum momento teve seus
livros fiscais ou a contabilidade desconsiderada pela fiscalização.
Afirmou que o Fisco Fazendário Mineiro determinou que a empresa realizasse o
recolhimento do ICMS na saída, ou seja, na venda da mercadoria e não mais na entrada como
estava sendo realizado, bem como determinou que fosse realizado o estorno relativo ao crédito
de ICMS auferido nas notas das quais pagava o ICMS ST na entrada, assim, formulou o estorno de
R$182.745,62 e para que a escrita fiscal ficasse equivalente à escrita contábil, foi debitado às
contas de resultado e creditado a conta de ICMS a recolher. Destacou ainda, que o valor estornado
para fins de diminuição do lucro foi em valor inferior, no importe de R$182.745,62.
Ressaltou que nos exercícios anteriores foram pagos o IRPJ e a CSLL sobre este valor
haja vista que, o lançamento contábil realizado era o débito da conta ICMS a recolher e o crédito
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
18
da conta de resultados, reduzindo o custo de mercadorias e via de regra, aumentando o lucro
oferecido a tributação.
Aduziu que “a mudança de entendimento do fisco estadual, que o referido crédito
não poderia ser aproveitado e, portanto, o mesmo deveria ser estornado da escrita fiscal em
outubro de 2010”. Frisou que o próprio fisco não pediu ao contribuinte que retroagisse exercícios
anteriores para fazer os estornos mensalmente, mas, tão somente, que, a partir daquela mudança
de entendimento fiscal, efetuasse um único lançamento de estorno e que mudasse o modo de
tributação a partir daquela data”.
Argumentou que “ao realizar o estorno em outubro de 2010, atendendo à
fiscalização estadual, o contribuinte não realizou quaisquer procedimentos errados, não tendo
ocasionado prejuízo ao erário, mas tão somente a si mesmo, uma vez que ao fazer tal
procedimento, conformou-se em simplesmente fazer um estorno sem se preocupar com
quaisquer correções que efetivamente tinha direito”.
Pois bem.
A Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais- MG através da auditoria
realizada no dia 30/dezembro/2010 cientificou a empresa do procedimento a ser adotado e
seguido no recolhimento de ICMS a partir de julho de 2010, conforme consta do RUDFTO- Registro
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, nos seguintes termos, cujo teor
segue abaixo em síntese (e-fls. 150):
“Assim, o contribuinte foi cientificado do correto procedimento a ser seguido e
passou a adotá-lo a partir de julho de 2010. Relativamente aos saldos credores
declarados em DAPI apurados pelo, contribuinte em desacordo com a legislação
tributária supramencionada, referentes ao período de janeiro de 2005 a junho de
2010, procedeu-se à recomposição da conta gráfica (conta corrente fiscal) até o
mês de outubro de 2010, que resultou em: a) ICMS a recolher no montante de R$
196.668,86 (R$ 2.648,96, R$ 3.546,30, R$ 156,29:- referentes aos períodos de
janeiro a Março de 2005, respectivamente, R$ 35.084,96, R$ 10.573,90, R$
43.876,60, .R$ 20.112,46, R$ 7.942,43, R$ 24.364,82, R$ 23.198,311, R$
19.577,62, R$5.586,27 - referentes aos períodos de outubro de 2006 a junho de
2007, respectivamente), e b) estorno de crédito de ICMS no montante de R$
218.400,47, procedido na DAPI de outubro de 2010 através de sua substituição e
com o correspondente lançamento no Livro Registro de Apuração de ICMS
(LRAICMS). O montante de R$ 196.668,86, acrescido de multa de mora e juros, foi
objeto de autodenúncia em 16.12.10 (PTA 05:212372-21) é parcelado em 60
vezes (PTA 12.037841400-37 de 30.12.10)”.
Deve-se esclarecer que tal procedimento ocorreu em decorrência da alteração do
entendimento do Fiscal Estadual Mineiro que determinou que a contribuinte efetuasse o
recolhimento do ICMS na venda da mercadoria (Saída) e não na entrada como a empresa estava
realizando.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
19
Desta forma, a Contribuinte seguindo as orientações do Fisco Estadual, lançou a
débito da conta ICMS sobre Vendas e a crédito de ICMS a recolher- Matriz, o valor de R$
182.745,62 no Registro de Apuração de ICMS, no DAPI e no Livro Diário.
Outrossim, analisando as razões recursais, bem como os documentos colacionados
aos autos com a impugnação apresentada, entendo que razão assiste a contribuinte na dedução
de despesas de ICMS na base de cálculo de IPRJ e CSLL.
Senão vejamos.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o mesmo a
obrigação de comprovar e justificar as deduções por meio de documentação hábil e idônea nos
termos do artigo 276, § 1° do RIR/99. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, percebe-se através da análise dos autos, que a Contribuinte apresentou
provas hábeis e idôneas para a comprovação das despesas de ICMS lançadas na escrita fiscal
referente a outubro de 2010 no valor de R$ 182.745,62 na forma exigida na legislação de regência,
conforme pode-se constatar da análise do RUDFTO- Registro de Utilização de Documentos Fiscais
e Termos de Ocorrência, Livro Registro de Apuração de ICMS, DAPI e Livro Diário.
No tocante ao ajuste contábil realizado pela empresa, deve-se destacar que se trata
de fato novo originado pela alteração de entendimento do fiscal estadual mineiro quanto ao
aproveitamento de crédito de ICMS, que deveria ser lançado como custo/despesa da empresa em
outubro/2010, não havendo assim que se falar em ajustes de exercícios anteriores.
E como não houve qualquer comprovação por parte da Autoridade Fiscal que houve
prejuízo ao erário, seja por postergação no pagamento do IRPJ, seja por redução indevida do lucro
real, conforme dispõe o art. 273, I e II do RIR/99. Logo é possível a dedução das despesas
registradas de ICMS na base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Neste diapasão o acórdão proferido pela Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, senão vejamos o teor:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009 GLOSA. DESPESA EXTEMPORÂNEA.
As despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se o Fisco
não lograr comprovar que, em função do registro tardio, houve prejuízo ao erário.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
As conclusões relativas ao lançamento principal devem ser as mesmas para os
lançamentos dele decorrentes.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
20
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanharam o voto da Relatora pelas
conclusões os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva os quais consideraram
que a despesa glosada pode ser deduzida no ano-calendário de seu lançamento
contábil, pois decorreu de vitória em ação judicial, tratando-se de fato novo. Não
se trata de ajustes de exercícios anteriores eis que, como tal, devem ser
considerados aqueles decorrentes da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes (§ 1o do
art. 186 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976). (§ 1o do art. 186 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976).
(Acórdão n°. 1001-004.162 – 1a Seção/1a Turma Extraordinária, Sessão:
08/12/2025)”.
Torna-se oportuno ainda, a transcrição da Solução de Consulta n°. 31- COSIT de
2026, que concluiu que a dedução da despesa ocorrerá no próprio período da baixa contábil, cujo
teor segue abaixo em síntese:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA 31 – COSIT
DATA 5 de março de 2026
(...)
35. Cabe, por fim, destacar que a despesa deve ser reconhecida no período de
apuração em que se consumar a prescrição do direito creditório, em obediência
ao regime de competência (art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, c/c art. 7o, § 4o, do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977).
CONCLUSÃO
36. Diante do exposto, a consulta é solucionada afirmando-se ao contribuinte
que:
a) o saldo credor de IPI, decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, que não puder ser utilizado por meio
de dedução com o próprio imposto, ressarcimento ou compensação, é objeto de
baixa contábil no período em que se consumar a prescrição do direito creditório,
com reconhecimento de despesa no resultado;
b) a despesa resultante dessa baixa é dedutível na apuração das bases de cálculo
do IRPJ, determinado pelo lucro real, e da CSLL, porquanto: (i) tem origem em
operação essencial à atividade industrial do contribuinte; e (ii) não há previsão
legal que determine sua adição ao lucro líquido.
(...)”.
Por fim, tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, aos
lançamentos da CSLL.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.272 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720013/2014-39
21

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 401
DF CARF MF
Original